Tribunal: TJES
Processo: 5015918-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015918-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGON HENRIQUE DE SOUZA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. EXTORSÃO E ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA
S
VÍTIMA
S
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.

Revogação da prisão preventiva
. Inviável a revogação da segregação cautelar, diante da periculosidade do paciente, já que, mesmo ciente do boletim de ocorrência confeccionado pela vítima, sua ex-esposa, e das medidas legais adotadas, para reaver os valores desviados, proferiu ameaças, através do aplicativo de mensagens “WhastApp”, além de extorqui-la, para que entregasse certa quantia, senão divulgaria suas fotos nuas, que foram obtidas ilegalmente, através de invasão de dispositivos informáticos, a revelar a necessidade de sua manutenção, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

2. Em casos envolvendo violência doméstica, a prisão preventiva é fundamental para preservar a integridade física e psíquica das vítimas. Precedente do STJ.

3.
Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015918-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EGON HENRIQUE DE SOUZA LOPES (adv. constituído)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EGON HENRIQUE DE SOUZA LOPES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que decretou a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, do CP),
invasão de dispositivo informático
(art. 154-A, § 3º, do CP),
extorsão
(art. 158, do CP)
e estelionato
(art. 171, do CP),
cinco vezes, em concurso material
(art. 69, do CP).

Alega o impetrante (id 10267187), em síntese, que o paciente está preso desde 09/09/2024, e que não estão presentes os requisitos para segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Quanto aos fatos
consta da denúncia (id 10267188), que o paciente, entre os anos de 2023 e 2024, em dias e meses não especificados, em conjunto com as corrés JENNIFER MARIANA LEMOS LISBOA e KATIA DALLAFINA PERUZINO, agindo após ajuste prévio, obtiveram vantagem indevida, em prejuízo das vítimas NEUSA DELLABIANCA ARAÚJO e NEUZINETE DELLABIANCA ARAÚJO BENTO, pois invadiram dispositivos informáticos, para ter acesso às contas bancárias, com o objetivo de transferir valores.

Consta ainda na peça acusatória, que o paciente instalou no aparelho celular, da também ofendida DEBORAH DELLABIANCA BENTO, sua ex-esposa, e que é filha e sobrinha das demais vítimas, um dispositivo para obtenção de controle remoto (“espião”), sendo que, após a descoberta do desvio de valores, o paciente proferiu ameaças de causar mal injusto e grave, além de extorquir aludida ofendida, para que entregasse R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão iria divulgar, nas redes sociais, fotografias em que aparece nua.

Relata também a denúncia, que o paciente, fazendo uso indevido do carimbo da vítima DEBORAH, que é médica, vendia no site “OLX”, atestados e exames médicos, além de falsificações de documentos públicos e privados, da rede de ensino.

Feitas estas considerações
, no que se refere a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva (id 10267188), verifico que a Magistrada justificou, corretamente, a sua decretação, baseada em fatos noticiados pelas vítimas, sendo a medida necessária, para evitar que o paciente volte a delinquir.

A narrativa constante na denúncia, aponta a periculosidade do paciente, já que, mesmo ciente do boletim de ocorrência confeccionado pela vítima DEBORAH, sua ex-esposa, e das medidas legais adotadas, para reaver os valores desviados, proferiu ameaças, através do aplicativo de mensagens “WhastApp”, além de extorqui-la, para que entregasse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão divulgaria suas fotos nuas, que foram obtidas ilegalmente, através de invasão de dispositivos informáticos.

Deste modo, evidente a alta reprovabilidade da conduta do paciente, além da sua periculosidade, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

A
lém disso
, importante destacar que, em casos envolvendo violência doméstica, a prisão preventiva é fundamental para preservar a integridade física e psíquica das vítimas, como já decidido pelo STJ:

“(...) 2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 908.659/MA,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 12/8/2024
, DJe de 16/8/2024.)

Por fim
,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares
(art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10688397),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.